Tribunal: TJDFT
Processo: 0733688-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Nos termos do artigo 99, § 2°, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte autora, para a derradeira oportunidade de, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente sua declaração de hipossuficiência acompanhada dos documentos que comprovem a alegada insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo: a) comprovante de renda mensal dos últimos três meses; b) cópia da última declaração de imposto de renda; c) cópia dos extratos bancários de contas de sua titularidade dos últimos três meses - inclusive da Caixa Econômica Federal; d) cópia dos extratos de cartão de crédito dos últimos três meses e, e) atualização das rendas obtidas pelos imóveis partilhados com o antigo consorte, consoante acordo homologado nos autos no 0703999-55.2022.8.07.0008. Publique-se. Intime-se.